Tribunal: STF
Processo: RHC 66745
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-04
Data de publicação: 1988-11-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
- NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA IMPETRAÇÃO POR SER MERA REITERAÇÃO
DE ANTERIOR QUE FOI REPELIDA, SEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
CABIVEL. NÃO CABIMENTO, NO CASO, DE CONCESSÃO DE 'HABEAS CORPUS'
DE OFICIO, POIS A ORIENTAÇÃO ADOTADA, NO JULGAMENTO ANTERIOR, PARA
O NÃO RECONHECIMENTO DA DECADENCIA ENCONTRA APOIO, INCLUSIVE, NA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. POR FIM, NÃO E DE EXAMINAR-SE, EM
RECURSO ORDINÁRIO, ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO, QUE NÃO O
RECORRIDO, E QUE, ALÉM DE TER SIDO FEITA APENAS NAS RAZOES DE
RECURSO, DEVERIA TER SIDO OBJETO NA OPORTUNIDADE - E NÃO O FOI -
DO RECURSO ENTÃO CABIVEL.
- IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE INEPCIA DA QUEIXA E DE FRUSTRAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.